Tribunal: TJPA
Processo: 0008314-17.2018.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS NOS AUTOS - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA - PROVIDO - RECONHECIDA E APLICADA A ATENUANTE, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO APELANTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito. A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 124/124-v.Já autoria do delito é comprovada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente, as quais de maneira convicta e uníssona afirmaram que estavam em patrulha e em razão da conduta suspeita do réu que estava numa bicicleta, e ao ver a viatura tomou um susto e tentou se evadir na bicicleta, pelo que decidiram o abordar, e em revista pessoal, foi encontrada uma quantidade de pasta base de cocaína (OXI), aproximadamente 30 petecas e que no celular do réu foram encontradas conversas de Whatstapp, com cunho de mercancia de drogas, e que perceberam que o mesmo conversava com uma facção criminosa, por fim, foi destacado que a droga estava embalada para mercancia.Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa dos policiais militares podem perfeitamente serem utilizadas como provas para a condenação do apelante, em razão de serem dotadas de fé pública, já que estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, máxime em razão de estarem alinhadas as narrativas às demais provas dos autos.2 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA: Assiste razão à defesa nesse tocante, eis que há nos autos documento de identidade do recorrente atestando que este à época do delito possuía 20 (vinte) anos de idade (doc. fl. 23).Considerando-se que a defesa não se insurgiu contra a primeira fase da dosimetria da pena, mantém-se a pena-base aplicada pelo Juízo a quo em 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, sobretudo por se mostrar proporcional e razoável ante às peculiaridades do caso concreto, logo alinhada à discricionariedade regrada do julgador.Na segunda fase da dosimetria da pena o Juízo de origem, reconheceu e aplicou a atenuante de confissão, ainda que em momento algum o apelante tenha confessado o crime, seja na fase inquisitiva ou judicial, pelo que se mantém a atenuação da pena, sob pena de configuração de reformatio in pejus, logo, atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Presente ainda a atenuante de menoridade relativa reconhecida nesta oportunidade, pelo que atenua-se novamente a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.3 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para que seja reconhecida e aplicada a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante, com a consequente redução da pena definitiva deste, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para que seja reconhecida e aplicada a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante, com a consequente redução da pena definitiva deste, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008314.17.2018.8.14.0008
APELANTE:
FRANCISCO DIONAI DA SILVA SOBRINHO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS NOS AUTOS - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA - PROVIDO - RECONHECIDA E APLICADA A ATENUANTE, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO APELANTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 124/124-v.

Já
autoria
do delito é comprovada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente, as quais de maneira convicta e uníssona afirmaram que estavam em patrulha e em razão da conduta suspeita do réu que estava numa bicicleta, e ao ver a viatura tomou um susto e tentou se evadir na bicicleta, pelo que decidiram o abordar, e em revista pessoal, foi encontrada uma quantidade de pasta base de cocaína (OXI), aproximadamente 30 petecas e que no celular do réu foram encontradas conversas de Whatstapp, com cunho de mercancia de drogas, e que perceberam que o mesmo conversava com uma facção criminosa, por fim, foi destacado que a droga estava embalada para mercancia.

Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa dos policiais militares podem perfeitamente serem utilizadas como provas para a condenação do apelante, em razão de serem dotadas de fé pública, já que estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, máxime em razão de estarem alinhadas as narrativas às demais provas dos autos.
2 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA:
Assiste razão à defesa nesse tocante, eis que há nos autos documento de identidade do recorrente atestando que este à época do delito possuía 20 (vinte) anos de idade (doc. fl. 23).

Considerando-se que a defesa não se insurgiu contra a primeira fase da dosimetria da pena, mantém-se a pena-base aplicada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, sobretudo por se mostrar proporcional e razoável ante às peculiaridades do caso concreto, logo alinhada à discricionariedade regrada do julgador.

Na segunda fase da dosimetria da pena o Juízo de origem, reconheceu e aplicou a atenuante de confissão, ainda que em momento algum o apelante tenha confessado o crime, seja na fase inquisitiva ou judicial, pelo que se mantém a atenuação da pena, sob pena de configuração de
reformatio in pejus
, logo, atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Presente ainda a atenuante de menoridade relativa reconhecida nesta oportunidade, pelo que atenua-se novamente a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, tão somente para que seja reconhecida e aplicada a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante, com a consequente redução da pena definitiva deste,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para que seja reconhecida e aplicada a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante, com a consequente redução da pena definitiva deste, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des.
Leonam Gondim da Cruz Junior
.

Belém/PA, 23 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008314.17.2018.8.14.0008
APELANTE:
FRANCISCO DIONAI DA SILVA SOBRINHO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
FRANCISCO DIONAI DA SILVA SOBRINHO
, contra Sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
.

Narra a exordial acusatória que no dia 12 de julho de 2018, por volta das 12:45h, na Travessa da Matriz, o acusado
FRANCISCO DIONAI DA SILVA SOBRINHO
foi abordado por policiais militares em ronda, pois estava em atitude suspeita numa bicicleta e foi encontrado com o mesmo dentro do bolso 34 petecas de OXI que estavam acondicionadas numa sacola plástica.

A denúncia fora recebida em 29/08/2018. (fls. 100/100-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 131/135)

Inconformado,
FRANCISCO DIONAI DA SILVA SOBRINHO
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 142), com razões recursais às fls. 143/146.

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para a condenação do apelante, sobretudo em razão da negativa de autoria do recorrente, pelo que requer a absolvição deste.

Pleiteia, por fim, o reconhecimento e aplicação da atenuante de menoridade relativa, haja vista que o recorrente tinha 20 (vinte) anos a quando do fato delitivo.

Às fls. 149/151-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja reconhecida a atenuante de menoridade relativa, com a consequente redução da pena do recorrente em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 154)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja reconhecida a atenuante de menoridade relativa, com a consequente redução da pena do recorrente em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. (fls. 158/159-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual
.

Belém/PA,
23 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 124/124-v.

Já
autoria
do delito é comprovada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente, as quais de maneira convicta e uníssona afirmaram que estavam em patrulha e em razão da conduta suspeita do réu que estava numa bicicleta, e ao ver a viatura tomou um susto e tentou se evadir na bicicleta, pelo que decidiram o abordar, e em revista pessoal, foi encontrada uma quantidade de pasta base de cocaína (OXI), aproximadamente 30 petecas e que no celular do réu foram encontradas conversas de Whatstapp, com cunho de mercancia de drogas, e que perceberam que o mesmo conversava com uma facção criminosa, por fim, foi destacado que a droga estava embalada para mercancia.

As narrativas das testemunhas PM Rosivaldo do Socorro da Silva Santos e PM Franciel do Socorro Negrão Cardoso, suso referenciadas estão contidas na mídia audiovisual de fl. 118.

Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa dos policiais militares podem perfeitamente serem utilizadas como provas para a condenação do apelante, em razão de serem dotadas de fé pública, já que estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, máxime em razão de estarem alinhadas as narrativas às demais provas dos autos.
DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA

Assiste razão à defesa nesse tocante, eis que há nos autos documento de identidade do recorrente atestando que este à época do delito possuía 20 (vinte) anos de idade (doc. fl. 23).

Considerando-se que a defesa não se insurgiu contra a primeira fase da dosimetria da pena, mantém-se a pena-base aplicada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, sobretudo por se mostrar proporcional e razoável ante às peculiaridades do caso concreto, logo alinhada à discricionariedade regrada do julgador.

Na segunda fase da dosimetria da pena o Juízo de origem, reconheceu e aplicou a atenuante de confissão, ainda que em momento algum o apelante tenha confessado o crime, seja na fase inquisitiva ou judicial, pelo que se mantém a atenuação da pena, sob pena de configuração de
reformatio in pejus
, logo, atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Presente ainda a atenuante de menoridade relativa reconhecida nesta oportunidade, pelo que atenua-se novamente a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer e aplicar a atenuante de menoridade relativa, com a consequente redução da pena definitiva do apelante para o
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 23 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator